Tribunal: TJDFT
Processo: 0751324-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751324-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: PATRICIA GOMES DAS NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação no 0722648-37.2023.8.07.0007, pela qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela. Decido. No ato de interposição do recurso, a agravante não comprovou o recolhimento do correspondente preparo recursal, tendo sido-lhe conferida oportunidade de fezê-lo, em conformidade com o art. 1.007 do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento (ID Num. 54083354). Ocorre que o pagamento foi realizado de forma simples (IDs Num. 54440704 e Num. 54440703), o que não satisfaz a determinação do art. 1007, §4o, o CPC, segundo o qual não comprovado o recolhimento no ato da interposição do recurso, o recolhimento será em dobro. Por isso, em face da deserção, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap